Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709184-51.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CARLOS GERMANO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da petição de ID 28109462, no qual apresenta os termos de acordo firmado entre as partes requerendo sua homologação e considerando que a parte recorrida não está representada por patrono constituído; com fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, (CPC, arts. 5o e 6o), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) do apelado CARLOS GERMANO DOS SANTOS, de modo a viabilizar a intimação dele para se manifestar sobre os termos do acordo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator